Tribunal: TJMT
Processo: 1094571-63.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094571-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegadas omissões, contradições e obscuridades. Inexistência. Rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. Arbitramento proporcional. Art. 22, §2º, da lei nº 8.906/94. Contrato de remuneração híbrida. Serviços efetivamente prestados. Impedimento de implementação do êxito final por ato do próprio contratante. Termos de quitação genéricos. Insuficiência. Art. 320 do código civil. Rediscussão. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre instituição financeira e escritório de advocacia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece dos vícios de nulidade, omissão, contradição ou erro material apontados pelo embargante; e (ii) saber se a fixação dos honorários em percentual inferior ao postulado configura sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador aplica o direito à espécie a partir do fato incontroverso da ruptura contratual antecipada, mantendo-se estritamente dentro dos limites delineados na lide.

4. O acórdão abordou expressamente os recibos apresentados, concluindo pelo seu caráter genérico e pela inaptidão para comprovar a quitação individualizada das demandas específicas listadas na inicial, nos termos do art. 320 do Código Civil. Pretensão de revaloração probatória é incabível na via dos embargos de declaração.

5. A rescisão imotivada e unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva do êxito, operando-se a ficção jurídica do seu implemento por obstáculo doloso da parte, o que legitima o arbitramento judicial proporcional das etapas de trabalho prestadas para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

___________

Tese de julgamento
: “1. O rompimento unilateral e imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios elide a condição suspensiva do êxito, legitimando o arbitramento judicial proporcional para fins de remunerar o labor prestado e obstar o enriquecimento sem causa. 2. A contradição apta a fundamentar a oposição de embargos de declaração deve ser puramente interna ao julgado, não se configurando pelo descompasso com precedente de outro órgão colegiado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º; CC, arts. 129, 320, p.u., e 884; CPC, arts. 85, § 2º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; STJ, AREsp 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.04.2025; TJMT, RED 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1095154-48.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 11.813,82 (Id. nº 367872887).

O embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por vício de julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão extrapolou os limites objetivos delineados na exordial.

Assevera que a deliberação colegiada está alicerçada em premissa fática manifestamente equivocada, haja vista que a causa de pedir não aponta a ausência de convenção de honorários ou de pagamentos triviais pela distribuição e acompanhamento, mas restringe-se à perda de uma mera expectativa de ganho atrelada ao êxito na recuperação final de créditos em ações executivas, cuja condição suspensiva não se implementou na vigência do pacto.

Aduz haver omissão e contradição na análise das provas documentais, enfatizando que a atuação profissional do escritório embargado já fora integralmente remunerada nos moldes previstos nas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do instrumento contratual e quitada formalmente por meio de termos de distrato e renúncia válidos, os quais foram ignorados sob a pecha de genéricos.

Enfatiza a ocorrência de vício de fundamentação, porquanto o julgado não individualizou as atividades ou os períodos que estariam compreendidos no montante arbitrado, gerando incerteza jurídica e vulnerando a autonomia privada, a intervenção mínima nas relações civis e a livre alocação de riscos estabelecida pelos contratantes.

Defende a necessidade de integração e reforma do julgado com base na uniformização jurisprudencial e na segurança jurídica, colacionando precedente específico da colenda 4ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (ApCiv nº 1092680-07.2025.8.11.0041) que, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, reconheceu a higidez da quitação e julgou improcedente o arbitramento em virtude de a atuação do escritório ter sido incipiente e desprovida de proveito econômico.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que, sanados os vícios apontados, seja declarada a nulidade da decisão ou reformado o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial (Id. nº 370178367).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 372905881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1095154-48.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ R$ 11.813,82 (Id. nº 367872887).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 1.022). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir defeitos, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. É especialmente relevante frisar que a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é exclusivamente a interna, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não se prestando este recurso à correção de eventual error in judicando (STJ — Corte Especial — EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/05/2013).

No caso em exame, analisando detidamente as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada nulidade do acórdão por julgamento extra petita, a insurgência não prospera. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, concluindo que a sentença não afastou cláusulas contratuais válidas nem promoveu revisão contratual não postulada, limitando-se a reconhecer que o contrato não previa hipótese específica de remuneração para a rescisão antecipada em processos ainda em curso, e aplicando corretamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

A tese ora renovada nos embargos constitui mera reiteração de argumento já enfrentado e rechaçado no acórdão, o que não autoriza o manejo deste recurso.

Quanto à alegação de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada, ao supostamente caracterizar o contrato como sendo exclusivamente de êxito e ignorar as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamento por serviços prestados independentemente de resultado, a insurgência não configura vício corrigível pela via dos embargos declaratórios.

O acórdão não ignorou as cláusulas de remuneração intermediária, ao contrário, reconheceu expressamente que parte dos serviços já havia sido remunerada a título de adiantamento, e levou esse fato em consideração ao fixar o quantum no montante de R$ 11.813,82.

O fundamento central da decisão foi precisamente que a cláusula 17.6 do contrato não disciplinava de forma suficiente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada em processos ainda em curso, lacuna que autoriza a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. O que o embargante rotula de premissa equivocada é, na verdade, discordância com a interpretação jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que diz respeito à suposta contradição relacionada à condição suspensiva prevista para o recebimento de valores referentes à Recuperação Final, não se verifica conflito lógico interno no acórdão.

A decisão reconheceu a existência da condição suspensiva e, a partir daí, fundamentou que a rescisão unilateral e imotivada promovida pelo próprio banco configurou obstáculo ao seu implemento, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

Além disso, registrou que, ao optar pela via do arbitramento, o advogado se desvencilha da condição suspensiva originalmente contratada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado envolvendo as próprias partes desta lide, no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ — Terceira Turma — Rel. Min. Moura Ribeiro — REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025). A distinção está clara no acórdão. O que o embargante apresenta como contradição é, em realidade, discordância com as premissas jurídicas adotadas, o que não se enquadra na hipótese do art. 1.022, I, do CPC.

Sobre os Termos de Quitação e as alegadas omissões quanto à cláusula 6.22 do contrato e ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil, a insurgência igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que os referidos termos possuem conteúdo demasiadamente genérico, pois não individualizam os processos abrangidos, tampouco discriminam os valores, atos processuais ou etapas efetivamente remuneradas em relação à ação de ordinária de cobrança nº 0000481-44.2015.8.14.0107.

A conclusão adotada encontra amparo no art. 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento. Assim, a mera declaração de “plena e geral quitação” por serviços pretéritos, desacompanhada da identificação específica dos atos praticados e dos valores pagos no feito paradigma, não é suficiente para afastar o arbitramento judicial dos honorários proporcionais.

Esse mesmo entendimento foi reafirmado em casos análogos por esta Corte (TJMT — Segunda Câmara de Direito Privado — Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas — RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041 — julgado em 28/01/2026; TJMT — Segunda Câmara de Direito Privado — Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario — N.U. nº 1042436-11.2024.8.11.0041 — julgado em 08/10/2025).

Quanto ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil, sua invocação não altera a conclusão alcançada.

A ressalva ali contida, segundo a qual a quitação vale mesmo sem os requisitos formais “se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”, pressupõe que seja possível identificar, a partir de outros elementos contextuais, quais obrigações foram efetivamente satisfeitas.

No caso, o contrato firmado entre as partes abrangia centenas de processos distribuídos em todo o território nacional, tornando impossível extrair, a partir de uma declaração de quitação geral referente ao “ano civil anterior”, qual crédito específico relacionado à ação de execução objeto desta lide teria sido pago. A generalidade dos termos, que por definição abraça toda a carteira de processos sem individualização, inviabiliza precisamente a aplicação do parágrafo único, que exige que “das circunstâncias resulte” a identificação da dívida paga.

Além disso, ainda se admitisse descumprimento da cláusula 6.22 pelo escritório ao elaborar documento genérico, tal circunstância não teria o condão de transformar instrumento inepto em prova idônea de quitação de obrigação determinada, nem de atribuir ao banco direito que o documento expressamente não confere.

Ressalta, ainda, que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, ao passo que o último termo de quitação anexado refere-se expressamente ao ano civil de 2019 (fato gerador até 31/12/2019).

Portanto, remanesce inquestionável o direito à remuneração pelo trabalho desenvolvido entre 01/01/2020 e a data da notificação da rescisão, período não acobertado por qualquer documento de quitação.

Importa destacar que essas são precisamente as duas questões que o Superior Tribunal de Justiça determinou fossem expressamente respondidas nos autos do REsp nº 2.158.327/MT (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/02/2025): saber se há motivo para afastar a validade dos termos de quitação, e se resta alguma etapa de serviço concluída para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pendente de pagamento. Ambas foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão, diferenciando estes autos dos processos que retornaram do Superior Tribunal de Justiça por insuficiência de resposta jurisdicional.

No tocante ao precedente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal invocado pelo embargante, proc. nº 1092680-07.2025.8.11.0041, que teria julgado improcedente pedido análogo ao fundamento de que a atuação do escritório foi “incipiente”, sua invocação não configura vício no acórdão embargado. Trata-se de julgado de câmara diversa, sem caráter vinculante para esta Primeira Câmara.

Ademais, o precedente parte de premissa fática específica, atuação meramente incipiente do patrono, sem contribuição técnica relevante ao desenvolvimento da demanda, que não se reproduz automaticamente nestes autos, os quais demandam análise individualizada do conjunto probatório.

Quanto à decisão monocrática proferida no AREsp nº 2.935.059/MT (Min. Maria Isabel Gallotti), invocada pelo embargante como precedente do Superior Tribunal de Justiça supostamente contrário ao cabimento do arbitramento, sua utilização não prospera por dupla razão.

Primeiro, trata-se de decisão monocrática de caráter interlocutório, que não integra o sistema de precedentes vinculantes do art. 927 do Código de Processo Civil.

Segundo o raciocínio ali desenvolvido pressupõe que o contrato disciplinaria integralmente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, premissa que o acórdão recusou fundamentadamente ao examinar a cláusula 17.6.

A jurisprudência colegiada e majoritária do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de revogação imotivada do mandato (STJ — Terceira Turma — Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva — AREsp nº 2.862.091/MG — julgado em 28/04/2025), entendimento que o acórdão seguiu com fidelidade.

Sobre a alegada ausência de proveito econômico nas ações de execução e a suposta omissão quanto aos serviços efetivamente prestados, verifica-se que a insurgência não evidencia qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito do julgado.

Conforme consignado no acórdão embargado, o arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços não está condicionado à obtenção de proveito econômico pelo contratante. A remuneração encontra fundamento no trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da ruptura contratual e na necessidade de impedir o enriquecimento sem causa daquele que, após se beneficiar dos serviços prestados, promoveu unilateralmente a extinção da relação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 884 do Código Civil.

No caso concreto, a ausência de recuperação do crédito perseguido não foi desconsiderada pelo acórdão. Ao contrário, tal circunstância foi expressamente ponderada na definição do valor devido, juntamente com a extensão e a natureza dos serviços realizados, resultando na fixação do percentual moderado de 5% sobre o valor atualizado da ação, justamente para assegurar remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, sem vincular o arbitramento à obtenção do resultado econômico final.

No que concerne à alegada insuficiência de fundamentação do quantum, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, explicitando os elementos que considerou, extensão e natureza dos serviços prestados, valor atualizado da causa (R$ 236.276,42), prévia remuneração por adiantamentos e ausência de recuperação efetiva do crédito, em consonância com os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O standard de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC não demanda que o julgador responda, ponto por ponto, a cada argumento do embargante, mas que apresente as razões determinantes da conclusão, o que foi feito.

Para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...] (AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

A insurgência revela, portanto, apenas a intenção de modificar o mérito do acórdão por via inadequada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026